Tribunal: CARF
Processo: 16366.720047/2019-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Bárbara Santos Guedes
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-06-07

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16366.720047/2019-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.353 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de maio de 2021
Recorrente
A PEREIRA DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. CONSTATAÇÃO DE INFRAÇÃO
DE FORMA REITERADA.
Deve ser excluído de ofício do Simples Nacional o contribuinte que infringir o
art. 29, XII da LC 123/2006, uma vez ter sido constatado através de autuação,
em mais de um exercício, o cometimento de infração ao art. 41 da CLT, haja
vista ter sido identificado que o contribuinte mantinha empregados em
atividade laboral sem os respectivos registros.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Carlos Alberto Benetti Marcon, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 09-73.394, de 18 de dezembro
de 2019, da 2a Turma da DRJ/JFA, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade
da contribuinte.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16366.720047/2019-01
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.353 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16366.720047/2019-01

Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:

A contribuinte anteriormente qualificada apresentou manifestação de inconformidade
contra sua exclusão do Simples Nacional, através de ADE/Termo de Exclusão, a partir
de 01/07/2015, por ter a interessada incorrido em hipóteses de vedação ao referido
regime de tributação, conforme motivação e fundamentação apresentadas no Despacho
Decisório proferido nos autos do processo administrativo no 16366.720047/2019-01, às
fls.87/89.
Em sua defesa, alega, em síntese, que:

É o relatório.
A 2a Turma da DRJ/JFA julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
mantendo a exclusão da Recorrente do Simples Nacional, sob o fundamento de que dificuldades
financeiras não comportam litígio.
A contribuinte foi cientificada do acórdão da DRJ no dia 26/12/2019 (e-fls. 123) e
apresentou recurso voluntário no dia 23/01/2020 (fls. 126 e 127), repetindo parte dos argumentos
apresentados através da manifestação de inconformidade, vide abaixo:
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.353 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16366.720047/2019-01

É o relatório
Voto
Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relator.
O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual deles tomo conhecimento e passo a apreciar.
A exclusão do Simples Nacional da Recorrente deu-se em razão de recebimento
de Representação Fiscal para Exclusão do Simples Nacional, formulado pela Secretaria de
Inspeção do Trabalho no 301/2017/GAB/SIT/MTB de 10/10/2017. A interessada foi autuada, em
mais de um exercício, em 27/11/2014 e em 31/07/2015, por infração ao caput do art. 41 da
Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), por manter empregado(s) em atividade laboral sem os
respectivos registros. Os autos em questão, constantes nos Processos MTB no
47533.017293/2014-13 (AI 205349269) e no 47533.015799/2015-79 (AI 207393664), seguiram
o rito normal do contencioso administrativo, finalizando com decisão de procedência na última
instância administrativa (fls. 02 a 09).
Em razão do noticiado, foi emitido o Ato Declaratório Executivo
BENFIS/SRRF09 no 31, de 15 de julho de 2019, conforme descrição dos fatos abaixo (fls. 90):
Art. 1o Fica excluída do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES
NACIONAL, a pessoa jurídica A. PEREIRA DA SILVA, CNPJ No 17.085.565/0001-
11, com efeitos a partir de 01/07/2015, por ter a interessada incorrido em hipóteses de
vedação ao referido regime de tributação, conforme motivação e fundamentação
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.353 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16366.720047/2019-01

apresentadas no Despacho Decisório proferido nos autos do processo administrativo no
16366.720047/2019-01.
A Recorrente, no recurso voluntário, repetiu alguns tópicos que já haviam sido
apresentados na manifestação de inconformidade e não negou a existência de trabalhadores
empregados irregularmente, apontando dificuldades financeiras.
As alegações constantes no recurso voluntário, portanto, são idênticas à
manifestação de inconformidade, não tendo sido trazido aos autos nenhum fundamento novo ou
documento que pudesse alterar o resultado do julgamento da primeira instância. Considerando o
exposto, e com fulcro no art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 3o do art. 57 do
Anexo II do Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015,
acolho os fundamentos de fato e de direito do acórdão no 16-81.484, de 26 de fevereiro de 2018,
proferido pela 6a Turma da DRJ/POA, conforme abaixo:
A manifestação de inconformidade é tempestiva e dela conheço.
O enquadramento legal constante do ADE, tem por base os dispositivos a seguir da LC
123/2006:
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional darse- á
quando:
I - verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória;
XII- omitir de forma reiterada da folha de pagamento da empresa ou de documento de
informações previsto pela legislação previdenciária, trabalhista ou tributária, segurado
empregado, trabalhador avulso ou contribuinte individual que lhe preste serviço.
§1oNas hipóteses previstas nos incisos II a XII do caput deste artigo, a exclusão
produzirá efeitos a partir do próprio mês em que incorridas, impedindo a opção pelo
regime diferenciado e favorecido desta Lei Complementar pelos próximos 3 (três) anos-
calendário seguintes.
§ 3o A exclusão de ofício será realizada na forma regulamentada pelo Comitê Gestor,
cabendo o lançamento dos tributos e contribuições apurados aos respectivos entes
tributantes.
§ 9o Considera-se prática reiterada, para fins do disposto nos incisos V, XI e XII do
caput:
Os efeitos da exclusão procedida estão definidos no § 1o do artigo 29 acima transcrito.
Portanto o início da exclusão a partir de 01/07/2015, com impedimento de nova opção
até o final de 2018, está em conformidade com a lei vigente e só cabe a autoridade
administrativa cumpri-la.
Alegações sobre dificuldades financeiras não comportam litígio e não devem ser
observados no âmbito deste colegiado.
Por tudo que foi exposto, considero improcedente a manifestação de inconformidade.
Isto posto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital